Tribunal: STF
Processo: ARE 1516300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. CESP. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CESP E DA CTEEP. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação – Pedido de complementação de pensão formulado por pensionista de ex-empregado público aposentado da CESP – Legitimidade passiva tanto da CESP como da CTEEP – Falecimento do instituidor da pensão em data posterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019 – Concessão da complementação não vedada pelo art. 37, § 15, da CF – Honorários indevidos – Recurso da autora provido e da ré improvido.” (Doc. 169, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, pela Fundação CESP e pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP (Docs. 175, 176 e 177) foram desprovidos (Doc. 178).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 103/2019. Sustenta, em síntese, a inexistência de direito à complementação de pensão por morte, no presente caso, porquanto o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição da República, vedando categoricamente a concessão de novas complementações de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019. Alega, também, a inexistência de direito adquirido à complementação de pensão por morte. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão ora recorrido quanto à complementação de pensão por morte em questão (Doc. 186).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Fundação CESP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX, da Constituição da República. Alega sua ilegitimidade passiva para o presente writ, por ser mera processadora da folha de pagamento do benefício previdenciário em questão, sem qualquer responsabilidade por sua concessão, certo que o ato de indeferimento do pedido administrativo formulado pela impetrante foi praticado exclusivamente pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. No mérito, sustenta a inexistência de direito adquirido à complementação de pensão por morte (Doc. 187).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, e 37, caput e § 15, da Constituição da República. Alega sua ilegitimidade passiva para o presente writ, porquanto o benefício pleiteado teria natureza jurídico-administrativa, motivo pelo qual a responsabilidade por sua concessão seria exclusivamente da FESP, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. No mérito, sustenta a inexistência de direito à complementação de pensão por morte, dado que o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição da República (Doc. 195).



    Vera Helena Corsini Faria apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Doc. 214).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário do Estado de São Paulo por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 219), e os recursos extraordinários da Fundação CESP e da CTEEP por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 221 e 224), motivo pelo qual houve a interposição dos presentes agravos (Docs. 230, 237 e 240).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto à legitimidade passiva da Fundação CESP e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, o acórdão ora recorrido assentou:



    “A Fundação CESP é gestora da verba previdenciária e sua atuação está prevista em instrumento particular de contrato de prestação de serviços, tendo-se obrigado, perante a CTEEP, a realizar o processamento da folha de pagamentos mensais. 



    O mesmo contrato indica que a CTEEP assumiu a obrigação mensal de disponibilizar os recursos totais necessários à realização dos pagamentos, em conta corrente de sua titularidade. Assim, há entre as duas instituições relação de direito material. 



    Portanto, tanto a CESP como a CTEEP são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois responsáveis pela complementação, seja dos vencimentos dos empregados em atividade, no caso da CTEEP, seja pelos proventos de benefícios suplementares, concretizado pela CESP.” (Doc. 169, p. 4)



    Assim, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à legitimidade passiva da Fundação CESP e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP com fundamento no referido contrato firmado, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por atrair a incidência da Súmula 454 desta Corte, a qual dispõe: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 232)



    Saliente-se, também, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório revela-se indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (Agravo de Instrumento 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 



    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.



    4. Agravo regimental improvido.” (Agravo de Instrumento 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “No mérito, insiste a recorrente no pagamento da complementação da pensão, com fundamentos nas Leis nº 4.819/58 e nº 200/74, em virtude do falecimento de seu marido, em 01 de fevereiro de 2020, que era ex-empregado público da CESP. 



    O benefício pleiteado encontra fundamento na Lei nº 4.819/1958 e era recebido pelo instituidor, como complementação de aposentadoria, de acordo com o demonstrativo de pagamento anexado aos autos, sendo que a Fazenda Estadual assumiu a responsabilidade pelo pagamento da complementação aos aposentados e pensionistas de ex-funcionários da CESP, ao instituir do Plano Estadual de Desestatização (art. 3º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.361/1996). 



    A Lei nº 4.819/1958 criou o ‘Fundo de Assistência Social do Estado’, concedendo aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, vantagens já concedidas aos servidores públicos, entre elas, a complementação das aposentadorias e concessão de pensões, nos termos das Leis nº 1.386/1951 e 1.974/1952. 



    Tinha a autora, então, direito à pretendida complementação, nos termos do que era pago a seu falecido marido.” (Doc. 169, p. 7-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 4.819/1958 e 200/1974 do Estado de São Paulo) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram os julgados recentemente proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Suprema Corte, em casos semelhantes ao presente, in litteris: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958 E Nº 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.952-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 16/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.453.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, SÚMULA 280/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao direito da parte à complementação de pensão pretendida e ao preenchimento dos requisitos para tal fim, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 280 (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’), ambas do STF.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.509.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.445.501-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/03/2024, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício de pensão por morte. Complementação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.782-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/06/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    • Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    • Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. 



    • O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    • Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.501.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-EMPREGADO DO DAEE. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.485.072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/06/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS NºS 4.819/58 E 200/1974. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.492.565-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 23/07/2024, destaquei)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DESPROVEJO os AGRAVOS interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO, pela FUNDAÇÃO CESP e pela COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente